Tribunal: TCU
Processo: 005.167/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3590/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contra Liliane Régis Ribeiro Coutinho Barbalho Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2008; Considerando que, de acordo com a Resolução TCU 344/2022, o prazo prescricional deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que, no caso em apreço, o termo inicial para a contagem da prescrição data de 30/6/2009, quando foi apresentada a prestação de contas, e, que a primeira causa interruptiva do período corresponde à comunicação de pendências pelo FNDE, em 15/7/2009; Considerando que a segunda causa interruptiva da prescrição consiste na Informação 284/2013-SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, de 5/8/2013, que informou sobre irregularidade relativa ao Parecer do Conselho de Alimentação Escolar/CAE e o terceiro ato inequívoco de apuração é o Parecer 5740/2018/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN, de 26/11/2018, propondo a não aprovação das contas; Considerando, portanto, que deve ser reconhecida as prescrições intercorrente e quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, ocorrida ainda na fase interna da tomada de contas especial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.167/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Liliane Régis Ribeiro Coutinho Barbalho Silva (XXX.526.114-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.